Tribunal: STF
Processo: ARE 1470972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. PRETENSÃO DE PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE TABELAS DE REMUNERAÇÃO DISTINTAS PARA SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. LEI N. 15.159/2010 DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PARIDADE DE REMUNERAÇÃO COM OS ATIVOS. PRECEDENTE: 1) " [...] O SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41, DE 19.12.2003, TEM DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE DE SEUS PROVENTOS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATIVA, DEVENDO SER-LHE ESTENDIDOS TODOS OS REAJUSTES POSTERIORES, BEM COMO AS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, INCLUSIVE AS DECORRENTES DE TRANSFORMAÇÃO OU RECLASSIFICAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA OU QUE SERVIU DE REFERÊNCIA (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 40, § 4º NA REDAÇÃO ORIGINAL E § 8º NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998). A DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS PROVENTOS DE INATIVOS E OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS CORRELATOS, DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DE TABELAS ANEXAS A NOVAS LEIS DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS QUE FAZEM ESSA DISTINÇÃO, PORQUE UMA DAS TABELAS INEXPLICAVELMENTE REPETE, EM DOIS NÍVEIS, OS MESMOS VENCIMENTOS PARA, A PARTIR DAÍ, DIFERENCIAR-SE DA OUTRA, COM PREJUÍZO AOS APOSENTADOS ENQUADRADOS NOS NÍVEIS SEGUINTES, OFENDE O DIREITO ADQUIRIDO LÍQUIDO E CERTO DOS INATIVOS A QUEM FORAM GARANTIDAS A INTEGRALIDADE E A PARIDADE, AINDA MAIS QUANDO EVIDENTE A IGUALDADE DE CLASSES, NÍVEIS E REFERÊNCIAS QUE MOTIVOU O ENQUADRAMENTO. (TJSC, AC EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 2013.043212-8, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. JAIME RAMOS, J. 26.09.2013)". 2) “FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. ALTERAÇÃO DOS NÍVEIS DE VENCIMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO CATARINENSE IMPLEMENTADA PELA LEI N. 15.159/2010. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. PLEITO DECLARATÓRIO PARA APLICAÇÃO DOS ANEXOS I E IX DAS LEIS N. 15.159/2010 E 687/2016, RESPECTIVAMENTE, COM ACRÉSCIMO DE 8% GARANTIDO PELA LEI N. 15.695/2011. PEDIDO CONDENATÓRIO ALMEJANDO O PERCEBIMENTO DA DIFERENÇA NÃO ADIMPLIDA PELO ESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTARQUIA GESTORA DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS - IPREV. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INSUBSISTÊNCIA. ALTERAÇÃO QUE NÃO PODE ACARRETAR DECESSO REMUNERATÓRIO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS ENTRE OS SERVIDORES ATIVOS E APOSENTADOS QUE SE AFIGURA ILEGAL. PASSAGEM À INATIVIDADE ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. AFRONTA À GARANTIA DE PARIDADE REMUNERATÓRIA CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL (RECURSO INOMINADO N. 0304836- 96.2015.8.24.0090). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0309240-25.2017.8.24.0090, DA CAPITAL - NORTE DA ILHA, REL. ALEXANDRE MORAIS DA ROSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 07-10-2020)". SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso XXXVI, e o 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente